Tribunal: TJSP
Processo: 0000105-11.2019.8.26.0228
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. Absolvição por insuficiência de provas. Não acolhimento. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Prova testemunhal segura. Depoimento de policial militar. Prisão em flagrante na posse de objetos relacionados com o roubo – EMBARGOS REJEITADOS.